Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.

2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. Em ação declaratória de nulidade de débito fiscal, a alegação de ausência de notificação do protesto tributário demanda maior dilação probatória a fim de verificar se ocorreu ou não a contento a notificação ora impugnada, uma vez que não se mostra possível tal conclusão, de plano, a partir da análise da documentação colacionada à inicial.

4. No âmbito do RE 1287019/DF (Tema 1093), o STF consignou a tese no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

5. Contudo, o STF procedeu à modulação dos efeitos do julgado, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022, ressalvando-se as ações judiciais em curso na data do julgamento, que findou em 24/02/2021, o que não abarca o caso concreto, cuja demanda foi ajuizada em 2024.

6. Havendo protesto nacional anterior ao ora questionado, eventuais impactos negativos, em princípio, não decorrem exclusivamente do protesto promovido pelo Distrito Federal.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.